Tribunal: TJMT
Processo: 1045313-13.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045313-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIANA BENTO DA CRUZ - CPF: 033.999.061-96 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIANA BENTO DA CRUZ - CPF: 033.999.061-96 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), A. D. A. C. - CPF: 122.883.291-90 (AGRAVANTE), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO), A. D. A. C. - CPF: 122.883.291-90 (AGRAVADO), JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 046.269.811-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento a agravo de instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, para direcionar primariamente ao ente estadual o cumprimento da obrigação de fornecimento da fórmula alimentar NEOCATE 400g a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV).

2. O agravante sustenta que, embora haja responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, o fornecimento de suplemento alimentar e insumo nutricional constitui atribuição primária do Município, nos termos da Lei nº 8.080/1990, cabendo ao Estado atuação apenas complementar e subsidiária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o fornecimento de fórmula nutricional especial para criança com APLV deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito à saúde possui natureza fundamental e impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar tratamento adequado, especialmente em relação à criança em situação de vulnerabilidade clínica.

5. Restou demonstrado que o menor agravado, com um ano de idade, apresenta quadro grave de APLV, associado a diarreia, enterorragia crônica, anemia intensa e necessidade de transfusão sanguínea, evidenciando a imprescindibilidade do fornecimento contínuo da fórmula alimentar prescrita.

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, assentou que a responsabilidade solidária dos entes federativos não impede o direcionamento judicial da obrigação conforme as regras de repartição administrativa de competências do SUS.

7. A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer, de forma contínua e gratuita, fórmulas alimentares especiais às crianças lactentes intolerantes à lactose ou alérgicas à proteína do leite de vaca.

8. O direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual observa a repartição normativa aplicável, sem afastar a responsabilidade solidária do Município, que poderá atuar de forma subsidiária, caso necessário.

9. A tutela deferida possui natureza precária e reversível, podendo ser revista diante da superveniência de novos elementos técnicos ou probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade solidária dos entes federativos nas ações de saúde permite ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição administrativa de competências do SUS.

2. A existência de legislação estadual específica atribuindo ao Estado o fornecimento de fórmula nutricional especial para crianças com APLV justifica o direcionamento prioritário da obrigação ao ente estadual.

3. A responsabilidade do Município subsiste de forma subsidiária, sem exclusão da solidariedade constitucional.”

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196 e 198, § 1º; Lei nº 8.080/1990, arts. 17, IV, “c”, e 18, IV, “c”; Decreto nº 7.508/2011; Lei Estadual nº 10.928/2019, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, AI nº 1012081-73.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.05.2026; TJMT, AgInt nº 1034564-34.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão (id. 352840399) que deu parcial provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Município de Cuiabá, a fim de direcionar primariamente ao ente estadual o cumprimento da obrigação de fornecimento de suplemento alimentar/insumo nutricional.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde não afasta a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente efetivamente responsável, conforme definido no Tema 793 do STF, nas disposições da Lei n.º 8.080/1990, do Decreto Federal n.º 7.508/2011 e nos Enunciados 8, 60 e 87 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Defende que a descentralização e a hierarquização do SUS impõem a observância das regras administrativas de repartição de competências.

Alega que, no caso concreto, por se tratar de fornecimento de suplemento alimentar e/ou insumo nutricional, a competência primária é do Município, nos termos do art. 18, IV, “c”, da Lei n.º 8.080/1990, cabendo ao Estado apenas atuação complementar, conforme art. 17, IV, “c”, da mesma norma. Argumenta que, o direcionamento ao ente municipal encontra respaldo na jurisprudência do STF e em precedentes deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, ainda, que, o custo do insumo pleiteado não justifica o redirecionamento da obrigação ao Estado, afirmando que as fórmulas alimentares possuem baixo custo médio, conforme pesquisa apresentada pelo programa Nota MT. Aduz, por fim, que eventual atuação do Estado somente seria cabível de forma subsidiária, em caso de descumprimento da obrigação pelo Município ou inexistência de recursos financeiros suficientes nas contas municipais.

Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão agravada.

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões (id. 360448364). A parte requerente, ora agravada, deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id. 347095365)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, apenas para direcionar primariamente ao ente estadual o cumprimento da obrigação de fornecimento do suplemento alimentar NEOCATE 400g ao menor agravado.

Todavia, não assiste razão ao agravante.

A decisão monocrática agravada examinou adequadamente a controvérsia, estando em consonância com a jurisprudência consolidada acerca do direito fundamental à saúde, especialmente em demandas envolvendo crianças em situação de vulnerabilidade clínica e alimentar.

Consoante destacado na decisão monocrática, restou demonstrado que o menor agravado, com apenas 1 (um) ano de idade, foi diagnosticado com alergia à proteína do leite de vaca – APLV, apresentando quadro grave de diarreia e enterorragia crônica, com evolução para anemia intensa e necessidade de transfusão sanguínea, circunstância que evidencia a urgência da medida e a imprescindibilidade do fornecimento da fórmula alimentar prescrita.

A propósito, tratando-se de criança em fase inicial de desenvolvimento e adaptação alimentar, o leite e os suplementos nutricionais prescritos representam parcela substancial de sua base alimentar, de modo que eventual interrupção do tratamento pode ocasionar agravamento relevante do quadro clínico e comprometer o adequado desenvolvimento infantil.

Também não prospera a insurgência do agravante quanto ao direcionamento da obrigação.

Com efeito, embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, assentou que compete ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências, sem afastar a solidariedade entre os entes federados.

Na hipótese dos autos, a decisão agravada observou exatamente essa diretriz.

Isso porque, além da responsabilidade solidária constitucionalmente prevista nos arts. 23, II, 196 e 198, §1º, da Constituição Federal, a própria legislação estadual atribui ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecimento contínuo e gratuito de fórmulas infantis especiais às crianças lactentes intolerantes à lactose ou alérgicas à proteína do leite de vaca.

Nesse sentido, a Lei Estadual n.º 10.928/2019 dispõe expressamente:

“Art. 1º. É obrigatória a distribuição contínua e gratuita de leite sem lactose, com proteína hidrolisada ou livre de aminoácidos às crianças lactentes pela rede pública de saúde do Estado de Mato Grosso.”

Assim, ao direcionar primariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, a decisão agravada apenas observou a repartição administrativa de competências delineada pelo próprio sistema normativo aplicável, sem excluir a responsabilidade solidária do Município.

Ademais, conforme expressamente consignado na decisão recorrida, o direcionamento prioritário do cumprimento não impede futura reavaliação da tutela provisória, tampouco afasta eventual atuação subsidiária dos demais entes federativos, caso necessária no curso da instrução processual.

Acerca da matéria, destaco julgados recentes deste e. Tribunal:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu tutela de urgência para determinar, de forma solidária, ao Estado e ao Município, o fornecimento de fórmula infantil especial (Pregomin Pepti) a menor diagnosticada com APLV, no prazo de 48 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município deve permanecer responsável pelo fornecimento de insumo alimentar especializado, ainda que não constante de sua lista de medicamentos essenciais; (ii) estabelecer se é possível o direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente estadual, à luz da repartição de competências no SUS e da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde possui estatura constitucional e impõe aos entes federativos o dever solidário de assegurar prestações necessárias à preservação da vida e da dignidade, especialmente em relação à criança.

4. A responsabilidade solidária não afasta a necessidade de observância da organização administrativa do SUS, estruturado de forma descentralizada, regionalizada e hierarquizada.

5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabelece que cabe ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento das obrigações de saúde conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo da solidariedade.

6. A legislação estadual específica prevê o fornecimento de fórmulas alimentares especiais para crianças com APLV no âmbito da rede estadual de saúde, indicando a atribuição prioritária do Estado nesses casos.

7. O insumo pleiteado possui natureza terapêutica especializada, de maior complexidade e custo, não se caracterizando como prestação típica da atenção básica municipal.

8. O redirecionamento da obrigação ao Estado não compromete o direito da parte, mas assegura maior eficiência na execução da política pública e respeito à lógica do SUS.

9. Mantém-se a responsabilidade solidária do Município, com atuação supletiva apenas em caso de omissão concreta do ente estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de tratamento de saúde é solidária, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento conforme a repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de fórmula infantil especializada para APLV insere-se prioritariamente na competência do ente estadual quando houver previsão em política pública específica. 3. A responsabilidade municipal subsiste de forma supletiva, acionável em caso de descumprimento pelo ente estadual.

(...)
(N.U 1012081-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2026, Publicado no DJE 22/5/2026) (Destaquei)

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL ESPECIAL. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em agravo de instrumento, direcionou exclusivamente ao ente estadual o fornecimento de fórmula alimentar especial (Pregomim Pepti 400g) a criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV), afastando a responsabilidade direta do Município de Cuiabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão que direcionou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer suplemento alimentar, à luz da responsabilidade solidária dos entes federativos e das regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde impõe responsabilidade solidária aos entes federativos, mas o cumprimento da obrigação deve observar a repartição de competências administrativas e as políticas públicas existentes.

O Tema 793 do STF autoriza o direcionamento da obrigação ao ente mais adequado, a fim de conferir racionalidade e efetividade à prestação jurisdicional.

A Portaria SCTIE/MS nº 67/2018 incorpora ao SUS o fornecimento de fórmulas nutricionais especiais para crianças com APLV, demonstrando que a prestação integra política pública estruturada.

A Lei Estadual nº 10.928/2019 atribui expressamente ao Estado de Mato Grosso o dever de fornecer fórmulas nutricionais especiais a crianças com APLV, mediante prescrição médica e laudo circunstanciado.

A existência de norma estadual específica prevalece sobre disposições genéricas de repartição de competências, justificando o direcionamento da obrigação ao ente estadual.

A atuação municipal na atenção básica não afasta a responsabilidade direta do Estado quando há previsão legal específica e ausência de demonstração de incapacidade deste.

A decisão agravada observa a Constituição, a legislação infraconstitucional e a jurisprudência do STF, não havendo motivo para sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade solidária dos entes federativos na saúde permite o direcionamento da obrigação ao ente competente conforme as regras de repartição administrativa.

A existência de legislação estadual específica que atribui ao Estado o fornecimento de insumo de saúde justifica o redirecionamento da obrigação, nos termos do Tema 793 do STF.

O fornecimento de fórmulas nutricionais para APLV integra política pública do SUS, não constituindo prestação excepcional.

(....)
(N.U 1034564-34.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/4/2026, Publicado no DJE 7/5/2026). (Destaquei)

Por fim, importa ressaltar que a tutela deferida possui natureza precária e reversível, podendo ser revista a qualquer tempo diante da superveniência de novos elementos técnicos ou probatórios, circunstância já expressamente consignada na decisão agravada.

Desse modo, inexistindo elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, sua manutenção é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026